Tribunal: TCU
Processo: 007.503/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 598/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 007.503/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Aline Matias de Oliveira Martins e outros, representando Bitencourt Central dos Exames de Brasilia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 1.6.2. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela empresa Bitencourt Central dos Exames de Brasília Ltda. (CNPJ 05.663.326/0001-12) de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, conforme requerido, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que a pleiteante, por intermédio de seus procuradores advogados, figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 1.6.3. dar ciência deste acórdão à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) e ao representante; e em 1.6.4. arquivar os presentes autos.